Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-90.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002690-90.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE FROELICH - CPF: 085.940.229-05 (RECORRENTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. ESTORNO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
Recurso Inominado do Estado, para afastar a condenação ao pagamento de terço de férias de servidora pública, com base em suposta prova de quitação. A embargante alega omissão na análise da preliminar de inovação recursal e do argumento de estorno dos pagamentos, além de erro material na indicação dos documentos que comprovariam a quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a juntada de documentos e a alteração de tese de defesa pelo ente público, apenas na fase recursal, configuram inovação recursal a ponto de impedir o conhecimento do recurso; (
ii
) se o acórdão incorreu em erro material ao indicar documentos e páginas equivocadas como prova do pagamento; e (
iii
) se o julgado foi omisso ao não analisar a alegação de que os valores pagos foram posteriormente estornados, tornando o pagamento ineficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inovação recursal deve ser afastada quando, apesar da apresentação tardia de tese e documentos, a parte contrária teve oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, como ocorreu em sede de contrarrazões, e a matéria devolvida (pagamento) constitui fato extintivo do direito, cuja análise é relevante para evitar o enriquecimento sem causa.

4. Constatado o erro material no acórdão, referente à indicação incorreta das páginas dos documentos probatórios, impõe-se a sua correção para sanar o vício, sem que isso altere a substância do julgado.

5. A alegação de estorno de pagamento deve ser cabalmente comprovada pela parte que a alega. A mera existência de lançamentos de crédito e débito de mesmo valor nos holerites, sob a rubrica de "adiantamento", é insuficiente para demonstrar o estorno, pois pode se tratar de regularização contábil. A nomenclatura "adiantamento" sugere antecipação, sendo o posterior desconto um ajuste financeiro, e não necessariamente a anulação do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A inovação recursal pela Fazenda Pública pode ser excepcionalmente admitida se a matéria tratar de fato extintivo do direito e se for garantido o contraditório à parte contrária, ponderando-se o princípio da indisponibilidade do interesse público. 2. O erro material na indicação de páginas de documentos no acórdão deve ser sanado, sem implicar, contudo, alteração no mérito da decisão. 3. A alegação de estorno de valores pagos pela Administração Pública deve ser comprovada de forma robusta pela parte que alega, não sendo suficiente a mera demonstração de lançamentos de crédito e débito de igual valor nos holerites.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 36.058, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.757.324, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1002690-90.2025.8.11.0045

Embargante
: DANIELE FROELICH

Embargado
: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

DANIELE FROELICH opôs Embargos de Declaração (ID 347411374/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 346349399/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou a preliminar de inadmissibilidade do recurso do Estado por inovação recursal; b) obscura e com erro material, pois se baseou em documentos e páginas de ID incorretos para concluir pela quitação das verbas; c) omissa, ao não enfrentar o argumento de que os supostos pagamentos foram estornados.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 352321354/PJe2) argumentando que: a) não há vícios no acórdão; b) a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão; c) o recurso é inadequado para a pretensão deduzida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível", sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)”

Assiste razão à parte embargante.

O acórdão embargado fundamentou o provimento do recurso do Estado na premissa de que os holerites juntados aos autos confirmavam a quitação das verbas. Contudo, ao citar os documentos, incorreu em claro erro material, indicando páginas
dos PDF

que não correspondem aos períodos e valores mencionados
.

Portanto, o erro material apontado deve ser sanado.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Além do erro material, o acórdão também padece de omissão sobre pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Primeiramente, o julgado não se manifestou sobre a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, na qual a embargante sustentou que o Estado de Mato Grosso alterou sua base fática e apresentou documentos extemporaneamente na fase recursal. A ausência de análise sobre tal questão processual configura omissão.

De forma ainda mais contundente, o acórdão ignorou por completo a tese central de mérito levantada nas contrarrazões: a de que os supostos pagamentos foram, na realidade, estornados. A embargante destacou que os créditos lançados nos holerites foram seguidos por débitos de igual valor, resultando em pagamento líquido zero.

Essa alegação, se verificada, desconstitui a própria prova do pagamento. Ao não enfrentar esse argumento, o acórdão deixou de analisar fato essencial ao deslinde da controvérsia, caracterizando omissão que impõe a revisão do julgado.

Portanto, a decisão embargada está contaminada com vício de omissão que deve ser sanado, com a atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
, com
efeitos infringentes
, para:

a)

acrescentar

a
decisão embargada o tópico “Inovação recursal”
abaixo redigido, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

Inovação recursal.

Em sede de contrarrazões (ID/PJe2
333208398
), a parte reclamante arguiu a preliminar de inovação recursal, sustentando que o Estado de Mato Grosso alterou a tese de defesa e juntou documentos de forma extemporânea, apenas na fase recursal.

De fato, assiste razão à parte reclamante ao apontar que a contestação apresentada pelo Estado é completamente dissociada dos fatos, tratando de contratação temporária para cargo diverso.

Apenas no Recurso Inominado (ID/PJe2
333208394
) o ente público articulou a tese de que os pagamentos foram realizados a partir de 2022, juntando, naquela ocasião, as provas que entendia pertinentes.

Em regra, a inovação de teses e a juntada extemporânea de documentos na fase recursal são vedadas, em respeito ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da preclusão.

Contudo, a matéria trazida no recurso — o suposto pagamento das verbas cobradas — representa fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Ademais, tratando-se de demanda que envolve a Fazenda Pública, deve-se ponderar o princípio da indisponibilidade do interesse público e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobretudo, é fundamental destacar que, no presente caso, a parte reclamante teve a oportunidade de se manifestar amplamente sobre a nova tese e os documentos juntados, o que fez de forma detalhada em suas contrarrazões, inclusive contrapondo com a alegação de estorno dos valores.

Dessa forma, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados em sede recursal, permitindo a esta Turma a análise completa da controvérsia.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal e passo à análise do mérito do recurso.

b
)
retificar
os últimos quatro parágrafos do tópico “Férias de professores”, que passa a ter a seguinte redação:

No ano de 2022, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de recesso ocorreu no holerite de junho, no valor de R$ 932,54 (ID/PJe2 333208361, pág.
75
), enquanto o terço sobre os 30 dias restantes foi pago em dezembro, nos valores de R$ 808,20 e R$ 1.056,88 (ID/PJe2 333208361, pág.
110
).

No ano de 2023, o pagamento referente aos 15 dias de recesso foi adiantado em junho, no valor de R$ 986,54 (ID/PJe2 333208361, pág.
97
), e o terço sobre os 30 dias foi pago em dezembro, nos valores de R$ 723,46 e R$ 1.249,61 (ID/PJe2 333208361, pág.
114
).

Finalmente, no ano de 2024, o pagamento do terço sobre os 15 dias de recesso foi adiantado em junho, no valor de R$ 1.032,11 (ID/PJe2 333208361, pág.
126
), e o terço sobre os 30 dias foi pago em dezembro, nos valores de R$ 1.100,92 e R$ 963,30 (ID/PJe2 333208361, pág.
134
).

Dessa forma, as provas documentais confirmam a quitação das verbas referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, sendo necessária a reforma da sentença para excluir esses períodos da condenação.

c)

acrescentar

ao
tópico “
Férias de professores” os parágrafos abaixo
, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

Embora a parte embargante alegue que os valores creditados a título de terço de férias foram posteriormente estornados, essa afirmação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. A mera apresentação de holerites que demonstram um lançamento a crédito sob a rubrica “ADIANTAMENTO ADICIONAL FÉRIAS”, seguido por um lançamento a débito de igual valor no mesmo mês ou no mês subsequente, não comprova, por si só, que a operação se tratou de um estorno que anulou o pagamento do direito.

O ônus de comprovar que os lançamentos a débito representam um efetivo estorno, e não uma mera regularização contábil de um adiantamento, era da parte embargante, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Para tanto, não bastava a simples apresentação dos holerites. Seria necessária prova robusta, como um manual de rubricas da folha de pagamento ou uma declaração oficial do órgão pagador, que atestasse inequivocamente que a sistemática adotada correspondia a uma anulação do pagamento, e não a um ajuste financeiro.

Ademais, a própria nomenclatura utilizada, "adiantamento", sugere a natureza de antecipação. É prática administrativa comum que adiantamentos concedidos sejam regularizados na folha de pagamento final, aparecendo como um desconto para compor o salário líquido, sem que isso signifique a supressão do direito em si. Na ausência de prova inequívoca em sentido contrário, não se pode presumir a ocorrência de uma manobra para anular o pagamento, devendo-se prestigiar a interpretação que se alinha com as práticas contábeis regulares e com a presunção de legalidade dos atos da Administração Pública.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026